Tribunal: TJSP
Processo: 1035229-44.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035229-44.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADRIANO FERNANDES DE CAMPOS, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035229-44.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14002
2
Voto no 14002

Embargos de declaração no 1035229-44.2020.8.26.0053/50000
Embargante: Adriano Fernandes de Campos
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à
majoração da verba honorária em sede recursal.
Interposição de recurso pela parte adversa, que exigiu
apresentação de contrarrazões. Cabimento, nos termos
do art. 85, § 11 do CPC.
Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.
Embargos de declaração tempestivamente opostos
por Adriano Fernandes de Campos contra o acórdão de fls. 85/95, que
negou provimento ao recurso da ré, mantendo integralmente a r.
sentença de procedência.
Alega a embargante que o acórdão foi omisso
quanto à majoração da verba de sucumbência, devida em razão do
trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11
do CPC.
Manifestação da parte embargada às fls. 5/6, pela
rejeição dos embargos de declaração.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos merecem ser acolhidos.
A r. sentença apelada foi proferida sob a vigência do
CPC/15, reclamando a aplicação do disposto no art. 85, §11 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035229-44.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14002
3
diploma1. Desse modo, por força de referido dispositivo, é o caso de
determinar que se observe o trabalho extra realizado pelos patronos do
autor nesta sede recursal no momento da fixação do percentual da
honorária, que foi relegada para a fase de liquidação do julgado.
À
vista
do
analisado,
ACOLHEM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para determinar que se observe o
art. 85, § 11 do CPC no momento da fixação da honorária, relegada para
a fase de liquidação do julgado, mantendo-se, no mais, o acórdão
embargado.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
1 § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035229-44.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 14002
4
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora